Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-13.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. REPARAÇÃO MATERIAL - VALOR ARBITRADO ADEQUADO AO DANO - ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO
1. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. Por seu turno, a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. No caso em tela, o autor acosta contracheque, cujos rendimentos líquidos são inferiores a R$ 1.700,00 (ID Num. 62816108), coerente com sua declaração. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Trata-se de ação de indenizatória decorrente de dano provocado por serviço de guincho prestado pela seguradora/ré. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o réu, a pagar ao autor o valor de R$ 648,41, a título de reparação material. Julgou improcedente o pedido de danos morais.
3. O inconformismo recursal do autor consiste na ausência de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e no valor a ser ressarcido a título de indenização material. Alega que trouxe aos autos três orçamentos, incluindo a troca do para-choque, montagem e pintura da peça com valores entre R$ 1.650,00 e R$ 2.600,00, bem como outros orçamentos em oficinas autorizadas em que apenas o para-choque dianteiro custava R$ 1.415,82. Considera que a quantia arbitrada pela sentença é insuficiente para realizar o reparo, principalmente porque os valores apresentados pelo requerido referem-se a peças paralelas, anunciadas pela internet, sem incluir o preço do frete e o orçamento da mão de obra. Pede a reforma da sentença para que seja ressarcido pela média dos orçamentos apresentados (R$ 1.900,00) ou que o valor seja ao menos pelo menor orçamento (R$ 1.650,00). Defende a ocorrência de lesão aos seus direitos imateriais e pede a fixação de danos morais no valor de R$ 7.000,00.
4. A r. sentença não merece reparos.
5. Em que pese a ação se encontrar instruída com orçamentos de R$ 1.650,00, R$ 1.900,00 e R$ 2.600,00 (ID 62816069, fl. 03 e seguintes) que abrangem a troca do para-choque por outro original. Compartilho do entendimento expresso pelo magistrado de origem de que o bem possui mais de cinco anos de utilização e o dano se encontra na parte debaixo do veículo, sendo passível de restauração. Por este motivo, reputo suficiente a quantia arbitrada para reparo da peça. Além disso, o recorrente solicita em sua petição inicial o ressarcimento do valor de R$ 1.650,00 pago pelo conserto do veículo e não colaciona aos autos comprovantes de que efetivamente pagou tal quantia pelo conserto.
6. Destarte, o valor do dano material há de ser fixado de acordo com o critério da equidade e da experiência comum, de acordo com o conteúdo dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, adequando-se o valor às circunstâncias do caso concreto. Desse modo, reputo adequada e justa a quantia arbitrada.
7. Quanto ao dano moral, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral “é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima. (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78)”. No caso, inobstante a situação pela qual passou o autor tenha lhe causado algum abalo, esses percalços não ultrapassaram a barreira dos meros aborrecimentos comuns à vida em sociedade. Desse modo, não comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenham sido submetidos a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade. Desta forma, não restou configurado o dano moral em dimensão passível de indenização.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.